Tribunal: TJSP
Processo: 2139791-52.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Não caracterização de hipótese de cabimento – Mero inconformismo não justifica a propositura desta medida excepcional – Ausência de interesse processual – Indeferimento da petição inicial – Processo extinto sem exame de mérito.